Tribunal: TJES
Processo: 5011109-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denúncia espontânea
Data de julgamento: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011109-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DECLARATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Em decorrência do Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência.
2 -

O próprio Estado Apelante em sua contestação afirmou que o sistema eletrônico disponibilizado para a Empresa Apelada, não gera os documentos para o recolhimento dos tributos, sem a incidência da multa moratória questionada neste feito, em razão do regime especial do Repetro, o qual, como dito, a Empresa faz jus.
3 -

Sentença mantida
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011109-83.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (id 7369686) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

(ES), nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, homologou o reconhecimento da pretensão autoral, com a finalidade de reconhecer a denúncia espontânea ajuizada pela empresa requerente e, via de consequência, declarou a inexistência de crédito tributário em relação às multas moratórias. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor da multa R$963.847,55). Reduziu o valor dos honorários para o percentual de 4% (quatro por cento), nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 7369687) o Estado Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese, que “
não resistiu à pretensão veiculada, não havendo como ser condenado ao custeio da verba sucumbencial
”.

A parte autora, ora Apelada, ajuizou a presente demanda com a finalidade de pagar os débitos tributários vinculados nas Declarações de Importação (DI’s) de admissão temporária n.ºs 19/07740211, 19/007380274, 19/07656040, 19/07700899, 19/07607899, 19/07656075, 19/07704118 e 19/07707036, sem a incidência das multas moratórias, pois ao tentar gerar os Documentos Únicos de Arrecadação (DUA's) no sistema eletrônico da SEFAZ - website, verificou que o Fisco Estadual incide de forma automática as citadas multas moratórias, não permitindo assim, o pagamento espontâneo do débito tributário com o abatimento da multa moratória em litígio.

O Estado Apelante, por sua vez, ao apresentar resposta à ação, na modalidade de contestação, afirmou que o valor devido pela Empresa é a parcela incontroversa apontada por ela, no importe de R$24.998.383,54 (vinte e quatro milhões e novecentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), sem a inclusão da multa moratória no valor de R$963.847,55 (novecentos e sessenta e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual decorre, em linhas gerais, do preenchimento do sistema geral de recolhimento de tributos disponível no site da Sefaz, não se aplicando ao regime especial do Repetro que a Empresa Autora está sujeita.

A sentença foi no sentido de homologar o reconhecimento do pedido, reconhecendo a denúncia espontânea, declarando a inexistência de crédito tributário em relação às multas moratórias. Condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento), reduzidos pela metade (4%), sobre o proveito econômico obtido (R$963.847,55 (novecentos e sessenta e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

O Estado Apelante inconformado com a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, manejou o presente recurso.

Inicialmente, necessário ressaltar que em decorrência do Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade assinalam:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)". (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª ed São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192).

Na hipótese dos autos, o próprio Estado Apelante em sua contestação afirmou que o sistema eletrônico disponibilizado para a Empresa Apelada, não gera os documentos para o recolhimento dos tributos, sem a incidência da multa moratória questionada neste feito, em razão do regime especial do Repetro, o qual, como dito, a Empresa faz jus.

Desta feita, como externado na Sentença: “
se o Estado requerido não disponibiliza para o contribuinte, pela via eletrônica, uma forma de pagar voluntariamente os débitos tributários, sem a incidência do encargo relacionado a multa moratória, deve o Fisco Estadual arcar com os ônus de sucumbência, eis que deu causa ao ajuizamento da presente demanda. Ademais, não tenho como acolher a tese do Fisco Estadual de que caberia à empresa requerente pleitear o pagamento em questão, pelas vias administrativas, pois como se sabe, a empresa contribuinte não está condicionada a requerimento de cunho administrativo para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional
”.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários recursais para 6% (seis por cento) sobre
o proveito econômico obtido (valor da multa R$963.847,55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.